Tribunal: CARF
Processo: 11080.732590/2018-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
MULTA ISOLADA APLICADA COMO PENALIDADE POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE. RE no 796.939/RS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea b, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 796.939/RS, em sede de repercussão geral, que reconheceu a inconstitucionalidade da multa isolada exigida em decorrência de compensação não homologada de com deve ser cancelada.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732590/2018-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.252 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
TUPER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
MULTA
ISOLADA
APLICADA
COMO
PENALIDADE
POR
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
RE no 796.939/RS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 796.939/RS, em sede de
repercussão geral, que reconheceu a inconstitucionalidade da multa isolada
exigida em decorrência de compensação não homologada de com deve ser
cancelada.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para a autoridade administrativa para cancelar o lançamento da multa isolada.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-013.250, de 24 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo
11080.732901/2018-75, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros : Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais,
Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Wagner Mota Momesso de Oliveira (Suplente
Convocado) e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (Suplente Convocada).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732590/2018-44
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.252 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732590/2018-44

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra Acórdão da DRJ, que considerou
improcedente a impugnação intentada contra o lançamento de multa isolada, formalizado por auto
de infração.
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório constante do retrocitado Acórdão :
Trata-se de Notificação de Lançamento de multa isolada prevista no §17 do art. 74
da Lei no 9.430/1996.
Da análise do PER no [...], resultou Despacho Decisório (processo no [...]), que não
reconheceu o direito creditório pleiteado e deixou de homologar as compensações
declaradas nas DCOMPs no [...].
Diante disso, a Autoridade Fiscal promoveu o lançamento da multa pela não-
homologação da compensação.
Cientificada da autuação, a Impugnação foi protocolada às fls. [...], na qual o
contribuinte apresenta, em síntese, as seguintes alegações:
(...)
I – PRELIMINARMENTE: CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO (...)
IV – DO ENTENDIMENTO DO CARF:
No mesmo sentido, o CARF vem se manifestando que existe impossibilidade da
aplicação da multa isolada nos casos onde houve aplicação da multa de ofício:
(...)
V – DA ILEGALIDADE DA MULTA ISOLADA NO PRESENTE CASO:
Não satisfeito com as afirmações equivocadas no que diz respeito ao acúmulo do
crédito de IPI por estabelecimento equiparado à industrial, a Autoridade Fiscal
ainda abriu Auto de Infração para cada pedido de Compensação atribuindo Multa
Isolada de 50% apenas pelo fato da não homologação de um pedido de
compensação que é DIREITO do contribuinte.
Como sabe-se o STF já apresentou proposta de tese sobre a ilegalidade da
aplicação de multa isolada nas não homologações de compensação de créditos.
Vejamos: (...)
VI – DA EFEITO CONFISCATÓRIO (...)
VII – DA INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ: (...)
VIII – DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO: (...)
IX – DO DIREITO: (...)
É como relato. Passo ao voto.
A DRJ assim ementou seu Acórdão :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
(...)
DISPENSA DE EMENTA.
Ementa dispensada nos termos do inciso II do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de
27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.252 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732590/2018-44

Ainda irresignada, a impugnante apresentou Recurso Voluntário, dirigido a este
CARF, assim elaborado ;
- DA DECISÃO A QUO (DRJ)
- PRELIMINARMENTE – DA REUNIÃO E APRECIAÇÃO CONJUNTA DOS PROCESSOS:
- DO ENTENDIMENTO DO CARF:
- DA ILEGALIDADE DA MULTA ISOLADA NO PRESENTE CASO
- DA EFEITO CONFISCATÓRIO
- DA INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ:
- DO DIREITO DE COMPENSAÇÃO
- DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ:
- DA VERDADE MATERIAL
- DOS PEDIDOS:
É o que bastava relatar.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto atende aos requisitos do artigo 67 do
Anexo II do RICARF, portanto, deve ser aceito.
- PRELIMINAR
A recorrente solicita a junção dos processos que elenca em seu recurso
voluntário.
Há que se esclarecer que, nesta sessão, estão sendo julgados os processos
de no 11080.732901/2018-75 e 10920.724400/2015-71, por este Relator
foram distribuídos.
Os
demais
(11080.732590/2018-44,
11080.732060/201819
e
732604/2018-20), encontram-se na condição de repetitivos, com carga ao
Sr. Presidente desta Turma, para repetição do decidido nestes autos.
- MÉRITO
Em face do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do RICARF, deve
ser adotada a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento
do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939/RS, em sede de repercussão
geral
No julgamento do referido RE, o STJ reconheceu a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, que fundamentou a exigência da
multa objeto do presente litígio, com a seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS – MULTA ISOLADA/DCOMP
NÃO HOMOLOGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI
9.430/96.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.252 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732590/2018-44

1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca a
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Por sua vez, o art. 62 do RICARF, assim dispõe:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.252 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732590/2018-44

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Pelo exposto, dou provimento ao recurso voluntário, para cancelar o
lançamento da multa isolada, formalizado por auto de infração.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário, para a autoridade administrativa para cancelar o lançamento
da multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 107
DF CARF MF
Original